Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728441-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA AGRAVADO: ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a guia de custas juntada aos autos (ID 28747664) refere-se a processo distinto do presente. Deste modo, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora